Tribunal: TJDFT
Processo: 0744147-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso para reformar a sentença.
1.1. O embargante opõe embargos, com efeitos infringentes, e para finalidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Aduz que o Acórdão embargado incorre em omissão e contradição.
1.2. Omissão ao deixar de: (i) enfrentar, de modo específico, a natureza constitucional da licença-paternidade e sua função de instrumento de concretização de direitos fundamentais da criança e da família; (ii) examinar se a interpretação restritiva adotada pela Administração, ao impedir a prorrogação prevista no Decreto Distrital no 37.669/2016, preserva o conteúdo mínimo de direitos fundamentais.
1.3. Contradição, sob o fundamento de que: (i) houve reconhecimento de que o Tema 1344 do STF não se aplica ao caso concreto, mas utiliza as razões de decidir desse precedente como fundamento para afastar a pretensão do recorrente; (ii) não foi esclarecido de que forma os Temas 1344 e 551 do STF poderiam ser estendidos a hipótese que não trata de equiparação remuneratória.
2. Contrarrazões do embargado, pela rejeição do recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado na Ementa: “4.1. O STF, por diversas vezes, reconheceu a impossibilidade de equiparação de servidores efetivos e temporários, seja no que concerne à remuneração (Tema 1344) ou a direitos (Tema 551). 5. A extensão da prorrogação da licença paternidade, prevista para servidores estatutários, a servidores temporários, configura uma subversão da autorização para a contratação temporária, que necessariamente deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; assim, a concessão da prorrogação configuraria um afastamento não previsto em lei de um servidor contratado justamente para atender necessidade excepcional. 5.2. Não obstante o Tema 1344 do STF tenha analisado a equiparação remuneratória, de modo que não aplicável diretamente à hipótese em análise, que trata de equiparação de direitos, suas razões de decidir se adequam perfeitamente ao tema ora analisado: “Ocorre que as razões de decidir do Tema 551/RG, para vedar a extensão de parcelas de servidores efetivos ou mesmo de regime celetista, incidem igualmente para obstar qualquer extensão ou equiparação de regimes jurídicos em favor de servidores contratados temporários (...) Isso significa que os regimes constitucionais de contratação de pessoal (estatutário, celetista ou temporário) são diversos e não podem ser equiparados por decisão judicial, salvo se houver desvirtuamento da contratação temporária.”. 5.3. Por se tratar de regimes jurídicos distintos e com finalidades distintas, não há violação à isonomia, em seu aspecto material, na hipótese em análise. Neste sentido, precedentes deste e. TJDFT: 2070984 e 1975920 6. Diante de tais argumentos, os demais princípios invocados pelo recorrente não são suficientes para afastar a aplicação do princípio da legalidade administrativa, sobretudo porque foi deferida ao recorrente a licença paternidade pelo prazo de 5 dias, o que é previsto expressamente no art. 10, §1o, do ADCT, de modo que não houve efetiva violação ao núcleo de tais direitos.”
6. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
7. O embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, para reconhecimento do pedido inicial, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.